Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS. TESTEMUNHA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ROBUSTEZ. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA.

1. Preliminarmente, a Defesa técnica pede a anulação do processo ao argumento da inexistência de laudo médico apto a comprovar a lesão descrita na denúncia. 1.1. É consabido que a persecução penal se justifica com a existência de indícios de materialidade e de autoria do crime em tese cometido. 1.2. No caso em concreto, verificam-se presentes os requisitos necessários à instauração da ação penal, quais sejam, conjunto probatório mínimo, sobretudo quanto à materialidade e autoria do delito de lesões corporais em contexto de violência doméstica, não havendo que se falar em necessidade de perícia médica com a finalidade de comprovar que o réu teria potencialidade para provocar as lesões ostentadas pela vítima.

2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica.

3. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

5. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade do delito de lesões corporais, em contexto de relações domésticas, imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular.

6. São requisitos ao reconhecimento do instituto do crime impossível, ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. 5.1. Não é o caso dos autos em que, inequivocamente, é forçoso concluir que o agente possuía, no dia dos fatos, tanto os meios quanto o objeto próprios às agressões que, robustamente restaram comprovadas nos autos, perpetradas pelo réu, com suas condições físicas, contra a vítima, sendo esta o objeto das agressões.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.